Tribunal: STF
Processo: ARE 1583711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE DESEMPATE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DO EDITAL E DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA LISTA DE APROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso inominado interposto por candidato contra sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão na lista final de aprovados homologados no concurso público para o cargo de Técnico Administrativo da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. O recorrente obteve a mesma nota do último classificado, mas foi excluído da lista final, alegando que os critérios de desempate não poderiam resultar em eliminação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se os critérios de desempate aplicados no concurso público poderiam resultar na eliminação do candidato; e (ii) estabelecer se a exclusão do recorrente da lista final de classificados violou a legislação vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
1. O edital do certame vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública, estabelecendo as regras aplicáveis à seleção, inclusive os critérios de desempate e o número máximo de classificados.
2. A legislação estadual específica (Decreto nº 24.642/2019) disciplina a classificação de candidatos empatados e prevê limites máximos de aprovados, de acordo com o número de vagas ofertadas.
3. O recorrente ficou na 85ª posição, enquanto a lista final homologada contemplou candidatos até a 84ª posição, conforme previsto no edital e na legislação aplicável.
4. A ampliação do número de classificados além do previsto pelo edital e pelo decreto estadual não é obrigatória, tratando-se de mera liberalidade da Administração Pública.
5. Não há ilegalidade na exclusão do candidato da lista de classificados, pois decorreu da aplicação regular das regras do edital e da legislação estadual vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 
1. O edital do concurso público vincula candidatos e Administração Pública, devendo ser observado em sua integralidade.
2. A aplicação dos critérios de desempate pode resultar na eliminação do candidato, desde que prevista no edital e em conformidade com a legislação aplicável.
3. O Decreto Estadual nº 24.642/2019 prevalece sobre norma federal em razão do princípio da especialidade, sendo legítima a fixação de número máximo de classificados conforme os limites estabelecidos na norma local.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Decreto Estadual nº 24.642/2019, art. 9º, §§ 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.11.2014, DJe 05.12.2014; STF, MS 35977/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29.11.2021, DJe 08.02.2022.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", II e LIV; e 37, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)


Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente